Tribunal: TJES
Processo: 5018510-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018510-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO DO ROSARIO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO DIVERSA- CONDUTA ABUSIVA DO RECORRENTE – REGISTRO INDEVIDO PERANTE SCR - SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018510-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO DO ROSARIO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO DIVERSA- CONDUTA ABUSIVA DO RECORRENTE – REGISTRO INDEVIDO PERANTE SCR - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
ALEXSANDRO DO ROSARIO PEREIRA
EM FACE
BANCO DO BRASIL S/A
, POR MEIO DA QUAL ALEGA QUE POR DUAS VEZES FOI NEGATIVADO INDEVIDAMENTE PELA REQUERIDA, TENDO AJUIZADO DUAS AÇÕES QUE DECLARARAM A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, OCORRE QUE AO TENTAR AUMENTAR SEU LIMITE CRÉDITO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEVE SEU CRÉDITO NEGADO E AO CONSULTAR SEU NOME NO SCR FOI SURPREENDIDO COM A INCLUSÃO PELA RÉ DE DÉBITO “EM PREJUÍZO” NO VALOR DE R$ 16.929,91, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A BAIXA DO APONTAMENTO PERANTE O SCR E REPARAÇÃO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUIU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, LITISPENDÊNCIA,IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, BEM COMO PREJUDICIAL À PRESCRIÇÃO. QUANTO AO MÉRITO A RÉ SE LIMITA A ALEGAÇÕES DE REGULARIDADE DO CONTRATO DE Nº 939133966, FIRMADO PELO AUTOR EM 30.03.2020, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU REGISTRO INDEVIDO NO SCR, MOTIVO PELO QUAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Determinar

que a ré exclua a inscrição do débito referente ao contrato 939133966 do campo “em prejuízo” do Sistema de Informação de Crédito – (SCR) do BACEN
, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da majoração da multa. b)
Condenar
a ré a indenizar pelos
danos morais sofridos
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (inclusão da dívida no SCR) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA. AFIRMA NÃO HAVER INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE SOMENTE INSCREVEU A OPERAÇÃO FINANCEIRA NO SCR, PACTUADA COM A PARTE RECORRIDA, EM CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO BANCO CENTRAL E O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O CONTRATO FIRMADO É REGULAR E, PORTANTO, OS PEDIDOS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES, DEVENDO SER A SENTENÇA REFORMADA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO EM SENTENÇA, DE MODO QUE TAMBÉM AFASTO A ARGUMENTAÇÃO REFERENTE À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, UMA VEZ QUE REPUTA-SE ÚTIL A PROVIDÊNCIA JURISDICIONAL NA MEDIDA EM QUE, POR SUA NATUREZA, MOSTRA-SE APTA A TUTELAR, DE MANEIRA COMPLETA A ATUAÇÃO JURÍDICA DO REQUERENTE. POIS BEM. A PARTE RECORRENTE ADUZ SER UM ABSURDO A COMPARAÇÃO DO SCR AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DE INÍCIO, É PRECISO RESSALTAR QUE O DÉBITO AQUI IMPUGNADO JÁ FOI DECLARADO INEXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO DE Nº 5003935-19.2020.8.08.0048, VISTO QUE FOI RECONHECIDO NAQUELES AUTOS QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO AUTOR A QUAISQUER DE SEUS SERVIÇOS, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO A OPERAÇÃO 939133966 REALIZADA EM 30.03.2020. ORA, RESTA CLARO, PORTANTO, NÃO TER HAVIDO QUALQUER CONFUSÃO PELO JUÍZO A QUO QUANTO À NATUREZA DO SCR. ALIÁS, NÃO HOUVE COMPARAÇÃO, EM SEDE DE SENTENÇA, DA INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO AO SCR COMO SUPOSTA “NEGATIVAÇÃO”. A SENTENÇA, INCLUSIVE, ESCLARECE QUE “
não se trata de cadastro restritivo, mas de histórico no qual constam todas as operações financeiras contratadas por pessoa física ou jurídica, com discriminação precisa sobre a situação do contrato, inclusive se inadimplido ou quitado
.”. CONTUDO, TEM-SE QUE O CONTRATO ACIMA JÁ FOI DECLARADO INEXISTENTE E, POR ESSA RAZÃO, QUALQUER MENÇÃO A ESTE CONTRATO É TIDA COMO INDEVIDA, INCLUSIVE SEU REGISTRO PERANTE O SCR. SEM MAIORES DELONGAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)